Tribunal: TJDFT
Processo: 0700620-57.2026.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0700620-57.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga, Dra. Lívia Lourenço Gonçalves, que, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais ajuizada em face de STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência destinado à manutenção da posse do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária, bem como à suspensão de eventual medida de busca e apreensão. Em suas razões recursais (ID 82406301), o requerido sustenta que ajuizou ação revisional em razão da existência de cláusulas contratuais abusivas em contrato de financiamento de veículo, apontando, dentre outras ilegalidades, a capitalização diária de juros sem a indicação clara da taxa efetivamente aplicada, em violação ao dever de informação previsto no art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Sustenta, ainda, a inclusão indevida de tarifas e encargos, como seguro prestamista, tarifa de avaliação e registro de contrato, os quais teriam inflado artificialmente o custo efetivo total da operação. Alega que tais abusividades descaracterizam a mora, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmada no REsp 1.061.530/RS, afastando o fundamento jurídico para eventual medida de busca e apreensão. Defende que já adimpliu mais de 50% do valor total do veículo, somando a entrada e as parcelas pagas, o que evidenciaria sua boa-fé contratual. Aduz, também, que o veículo constitui instrumento indispensável ao exercício de sua atividade profissional e à sua subsistência, razão pela qual a perda da posse acarretaria dano grave e de difícil reparação, invocando, por analogia, a proteção conferida pelo art. 833, inc. V, do CPC e precedentes do colendo STJ quanto à impenhorabilidade de bem necessário ao trabalho. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão recorrida para manter-lhe na posse do veículo posto “sub judice” e vedar a expedição ou o cumprimento de mandado de busca e apreensão. Preparo dispensado diante da gratuidade concedida ao agravante. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada (ID 266200465): “O autor postula tutela de urgência para manutenção da posse do veículo, suspensão de eventuais atos de busca e apreensão e vedação à negativação de seu nome. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da medida exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os requisitos legais, contudo, não se encontram presentes no caso em exame. No que tange à probabilidade do direito, a mera alegação de abusividade dos juros não é suficiente, em sede de cognição sumária, para evidenciar a ilegalidade das cláusulas impugnadas. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a simples superação da taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade dos juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras. A diferença apurada entre a taxa contratada (2,13% ao mês) e a média do BACEN (1,91% ao mês) é relativamente estreita e não configura, em juízo de verossimilhança, ilegalidade manifesta apta a amparar a concessão de medida liminar. A aferição da abusividade depende de perícia técnica contábil ainda não realizada. Quanto às tarifas bancárias, o STJ, no Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), reconheceu a legalidade da tarifa de cadastro e admitiu a cobrança do seguro prestamista, subordinando-a à liberdade de escolha do consumidor, matéria que igualmente demanda instrução probatória. No que se refere ao perigo de dano, nenhuma ação de busca e apreensão foi ajuizada pela ré até o momento, tampouco há notícia de negativação do nome do autor. O risco alegado tem caráter meramente hipotético e futuro, insuficiente para fundamentar provimento de urgência. A tutela antecipada não se presta a prevenir lesão abstrata, decorrente do simples inadimplemento contratual, mas sim a afastar perigo concreto, atual e demonstrado. Acrescente-se que o autor tinha plena ciência, ao celebrar o contrato de alienação fiduciária, de que o bem seria dado em garantia e que a mora poderia ensejar a busca e apreensão do veículo. Por fim, o art. 300, § 2o, do CPC veda a concessão de tutela de urgência quando a medida for irreversível para a parte adversa. Suspender liminarmente os efeitos de alienação fiduciária regularmente constituída, sem contraditório e sem instrução probatória, poderia gerar situação de difícil reversibilidade em desfavor da ré. Ausentes os requisitos legais, impõe-se o indeferimento do pedido de tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça ao autor. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, por ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.” De fato, nesta fase incipiente do processo, a argumentação deduzida pelo autor agravante não permite, apenas com base nos elementos de convicção que instruem a inicial, aferir de plano a alegada abusividade das cláusulas contratuais, de modo que não se revela prudente, mas sim temerário, o precoce deferimento in limine litis das medidas requeridas antes de delineado com mínima, porém razoável, segurança o panorama fático-jurídico da demanda posta sub judice. No ponto, convém destacar que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. É o que dispõe a Súmula 380 do colendo STJ. Nessas circunstâncias, a orientação deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que “A análise a respeito do suposto desequilíbrio das obrigações contratuais não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória (...) Eventual inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracteriza perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumento administrativo e judicial à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário” (Acórdão 1431561, 07122196620228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, corroborando a decisão proferida pelo d. Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento fático e/ou jurídico que resguarde o deferimento liminar da medida reiterada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 20 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora